Tribunal: STF
Processo: ARE 1521467
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. CÁLCULOS. PLANILHA. INTIMAÇÃO. VALOR PAGO. IRRESIGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. 1. O credor com idade superior a 60 (sessenta) anos tem direito à preferência para o pagamento do precatório, nos termos do art. 100, § 2º, da CF/88, art. 102, § 2º, ADCT, e art. 74 da Resolução CNJ 303, de 18.12.2019. 2. Deferida a preferência constitucional e realizado o pagamento através do depósito da quantia na conta corrente do credor, não se mostra possível combater o montante, sob a alegação de pagamento a menor, decorridos mais de noventa dias após o crédito, haja vista a evidente preclusão. 3. Recurso não provido” (eDOC 8 – ID: f6afbde7, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 100, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inobservância da superpreferência na ordem de pagamento de precatórios.



    Alega-se que o acórdão em questão compromete o princípio da coisa julgada ao negar a retificação dos valores do precatório, já expedidos e pagos erroneamente, desconsiderando os termos da decisão judicial transitada em julgado, que assegurava à recorrente o direito ao recebimento dos valores devidos sob o regime de superpreferência, devido à sua condição de idosa (eDOC 18 – ID: 208c3712, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os cálculos foram devidamente apresentados e homologados pelo juízo de origem, sem que a parte tenha impugnado o valor da ordem de pagamento e o valor efetivamente pago pelo ente público devedor. Registrou, assim, que a discussão quanto ao valor do débito se encontra obstada pela preclusão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Do exame dos autos do Precatório n. 0722939-63.2020.8.07.0000, constata-se que a sentença de ID 30006580 expressamente dispôs que a impugnação aos cálculos apresentada pelo DF no Juízo da Execução foi superada, conforme notícia do próprio impugnante, por meio do Processo SEI 14109/2020, Ofício n. 13/2021 - PROPEC.



    Além disso, o douto Sentenciante expressamente consignou que realizada a transferência está preclusa a matéria, de modo que o credor não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito. 



    Em seguida, certificada a disponibilização do édito no DJe de 22.10.2021 (ID 30122097) e no ID 31053825 (p. 4) o recibo do depósito da quantia de R$ 11.623,00 (onze mil e seiscentos e vinte e três reais) em conta de titularidade da ora agravante em 19.11.2021. 



    Apenas em 7.3.2022 (ID 33236849), ou seja, mais de três meses depois do valor creditado a seu favor, a então credora, ora recorrente, aponta equívoco no valor recebido. 



    Logo, não há como acolher a pretensão recursal aqui formulada, uma vez que eventual discordância com o valor deveria ter sido apresentada a tempo e não após decorridos mais de noventa dias do crédito na conta corrente da ora agravante. 



    Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso” (eDOC 8 – ID: f6afbde7)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1498922 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250-AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1385096 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.10.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente